Tribunal: TJSP
Processo: 0313783-74.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810 do STF e TEMA No 905 do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0313783-74.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
PEREIRA BASTOS E OUTROS, CARLOS ALBERTO SCATOLIN, MARIA LUIZA
BUENO, MARIO CESAR BORTOLUZO, CLAUDIA CRISTINA TAVARES DE
OLIVEIRA,
JOAO
CARLOS
LEITE
TEIXEIRA,
JOAQUIM
ANTONIO
SANAIOTTI, CLOVIS APARECIDO RAMOS, CLEBER FIORENTINO NOGUEIRA
e WANDERLEY PINTAO BELLINATI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 137/142, ratificado às fls. 156/158, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos
termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
2
VOTO No 29.792- JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0313783-74.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ PEREIRA BASTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o
E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA No 810 do STF
e TEMA No 905 do STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso que já
se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
3
c.c. o pagamento de atrasados ajuizada por José Pereira Bastos e
Outros, servidores públicos estaduais, em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando a declaração de seu direito ao
recebimento dos adicionais por tempo de serviço calculado sobre os seus
vencimentos integrais, com a condenação da ré a efetuar a integração
desse novo valor aos proventos mensais dos autores, com reflexos sobre
as verbas incorporadas, bem como ao pagamento das diferenças
devidas.
A r. sentença de fls. 88/91, cujo relatório adoto, julgou
os pedidos improcedentes. Diante da sucumbência, condenou os autores
ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade de
justiça concedida.
Inconformados, apelaram os autores (fls. 97/115),
objetivando a procedência dos pedidos, consoante os termos do artigo
129 da Constituição Estadual, o qual estabelece que o adicional por
tempo de serviço (quinquênio, assim como a sexta-parte) deve ser
calculado sobre os vencimentos integrais, e não apenas sobre o salário-
base como vem a Fazenda Estadual procedendo.
Recurso recebido, processado e com oferta de
contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
monocrática (fls. 123/128).
O v. acórdão de fls. 137/142, ratificado às fls.
156/158, proferido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, relatado
pelo Des. GONZAGA FRANCESCHINI, deu provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
4
julgando procedentes os pedidos para determinar o correto cálculo do
adicional por tempo de serviço, para que incida sobre o padrão e demais
vantagens efetivamente recebidas, salvo as de natureza eventual,
condenando-se a ré a efetuar o pagamento das diferenças devidas,
observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária
desde a época em que deveriam ter sido pagas, e de juros moratórios
contados da citação, de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, apostilando-se
os títulos e reconhecendo a natureza alimentar, ressalvando que a
presente ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Federal no
11.960/2009.
Houve a interposição de Recursos Extraordinário e
Especial pela Fazenda Estadual (fls. 161/169 e 171/177).
A decisão de fls. 224/225, determinou o retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público, tendo em vista a
concessão de efeito suspensivo pelo E. Supremo Tribunal Federal aos
embargos de declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema
de Repercussão Geral no 810), o qual é expressamente mencionado no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) do C. Superior
Tribunal de Justiça, sobrevindo determinação de sobrestamento do
exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (fl. 228).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
5
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora (fls. 231/234).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 137/142, ratificado às
fls. 156/158, não aplicou a Lei no 11.960/2009 ao caso, havendo
necessidade de se adequar os juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido no Tema no 905 do C. STJ, bem como no Tema no
810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da Lei no 11.960/2009, bem como,
adequado ao entendimento assentado em decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-
se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quanto trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
6
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
7
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
8
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados, em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força
do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
9
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
10
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora.
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313783-74.2009.8.26.0000 -Voto no 29792-JV
11
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 137/142, ratificado às fls. 156/158, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao
RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, devendo ser aplicada a Lei no
11.960/2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v.
acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator